Tribunal: TJMT
Processo: 1018255-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Josafá Feitosa da Silva, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (id. 105054452).
Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (pelo concurso de pessoas).
Aduz-se que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata, bem como inexistem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário.
Alega-se que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo que ajuda na criação do seu enteado, bem como de sua filha de apenas 10 (dez) anos de idade, razão pela qual, caso seja colocado em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública e à conveniência da investigação e/ou instrução criminal.
Afirma-se, ainda, que “...O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível...”.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão (105054452). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Josafá Feitosa da Silva, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (id. 105054452).
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em parte, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Com efeito, no tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário, observa-se da impetração que não foi anexada o decisum objurgado, mas em consulta ao Auto de Prisão em Flagrante pelo sistema PJe, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, vejamos:
“...O suposto envolvido Victor Vinicius afirmou que: “(...) Que na data do fato 03 de Outubro de 2021 estavam consumindo bebida alcoólica na Avenida do Pintado esquina com Rua dos Girassóis; Que não sabe o nome de quem idealizou o assalto; Que saíram em um carro pertencente a Josafá Gol Branco, que foram até o local do fato Conveniência do Galderio, onde o interrogando chegou portando uma faca cabo branco, e anunciaram o assalto; Que o interrogando entrou pela lateral e pela porta da frente entraram o Alexandre Quirino da Cruz vulgo (GTA) juntamente com outro homem que o interrogando não sabe o nome nem o vulgo; Que enquanto Josafá ficou aguardando dentro do Gol do outro lado da pista; Que o interrogando não sabe qual valor subtraído sabe se apenas que restou de sua parte R$ 150,00 reais; Que após cometerem o roubo foram para o Bailão ZBM (Haus Beer); Que gastaram todo valor que não sabe quem ficou com celular da vítima e chave do veículo Corola”.
Do mesmo modo, foram as declarações do suposto envolvido Tiago Feitosa, observa-se: “(...) Que na data do fato 03 de Outubro de 2021 estavam consumindo bebida alcoólica que todos os integrantes do grupo tiveram a responsabilidade no planejamento do roubo; Que saíram do local conhecido como Clube Pantaneiro até a Conveniência do Galderio que sabiam que o referido estabelecimento ficava aberto até mais tarde; Que o interrogando e Victor Vinícius Souza Neves Ribeiro entraram pela porta lateral da conveniência enquanto o Alexandre Quirino vulgo (GTA) entrou pela porta da frente junto com outro suspeito que o interrogando não sabe o nome; Que o interrogando pegou o dinheiro da gaveta e saiu em direção ao veículo Gol onde estava Josafá aguardando o restante do bando; Que não sabe ao certo a quantidade roubado em torno de R$ 800,00 reais que sobrou da divisão de valor de R$ 250 reais os quais ele gastou grande quantidade do valor no Bailão e Cinzeiro e pagou contas de água e Luz; Que não sabe o nome do suspeito que ficou com o celular e chave do veículo Corola, pois após pegar o dinheiro saiu em direção ao veículo Gol de Josafá”, o que se evidencia a presença do fumus comissi delicti.
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que deve ser alicerçado na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, especialmente porque agiram em concurso de agentes, conforme declaração da vítima eram 04 (quatro) envolvidos, além disso utilizaram-se de arma branca (faca) para ameaçar a todo momento as vítimas e lograr êxito na empreitada criminosa, o que revela a periculosidade real.
Especificamente no tocante ao suspeito Josafa Feitosa da Silva, tem-se que, em consulta aos Sistemas APOLO/PJE/SEEU, consta executivo de pena no 0103149-34.2007.8.22.0501 na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Velho/RO, oriundo das condenações nos autos de no 273-28.2016.8.22.0002, 99350-12.2009.8.22.0501, 58785-06.2009.8.22.0501 e 51718-58.2007.8.22.0501, pela prática dos delitos de roubo e furto, o que evidencia a reiteração delitiva.
...
Assim, revelada a reiteração delitiva do Josafa Feitosa da Silva e Alexandre Quirino da Cruz e a gravidade concreta do crime de todos, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada dos indiciados, mormente porque também preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP.
POSTO ISSO, converto a prisão em flagrante dos autuados TIAGO DA COSTA FEITOSA, JOSAFA FEITOSA DA SILVA e VICTOR VINICIUS SOUZA NEVES RIBEIRO em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Ao mesmo tempo, DECRETO a prisão preventiva de ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal...”.
Ademais, é cediço, o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.
Nesse contexto, calha observar que constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de habeas corpus, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.
Outrossim, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.